Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703817-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 24006753, a agravada noticia que as partes celebraram acordo nos autos principais, manifestando-se pela perda do objeto do presente recurso. Em seguida, o agravante, no ID 24122232, requer a desistência do recurso. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juiz de origem proferiu sentença homologatória do acordo e julgou extinto o processo pela transação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (ID 85624407 dos autos principais). Nesse contexto, a sentença proferida pelo i. Magistrado a quo acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator